Tribunal: TJDFT
Processo: 0715056-39.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO. CARTÓRIO DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. APLICÁVEL. RESCISÃO UNILATERAL. COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. RETENÇÃO. PERCENTUAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 23 da Lei no 9.514/97, para a constituição da propriedade fiduciária, é necessário o registro do contrato no Cartório de Registro de Imóveis competente. No caso dos autos, apesar do contrato prever a compra e venda de unidade imobiliária com garantia fiduciária, não houve o registro no Cartório competente, aplicando-se ao caso as normas de contrato de compra e venda, inclusive as disposições do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em vedação legal quanto à rescisão contratual por desistência do comprador.
2. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser possível a retenção do percentual entre 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) do que foi pago nos casos em que o comprador está inadimplente ou nos casos que ele deseja rescindir o contrato por livre e espontânea vontade. Precedentes.
3. Assim, a determinação de retenção de 20% (vinte por cento) do valor pago configura-se proporcional e garante o equilíbrio contratual, respeitando, pois, o princípio da boa-fé objetiva.
4. Configurada a sucumbência recíproca das partes, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser proporcionalmente distribuídos entre os litigantes, nos termos do artigo 86 do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.